Tribunal: TJES
Processo: 0037567-72.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Enquadramento; Adicional de Horas Extras; Adicional de Insalubridade; Adicional de Serviço Noturno; Adicional por Tempo de Serviço; Férias; Assistência Judiciária Gratuita; Custas; Honorários Advocatícios; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037567-72.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EDMILSO VIEIRA DA HORA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA CONTRARRAZÕES AO JULGAMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES. VÍCIO EXISTENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO ANULADO.

1. Conforme expressamente disposto no artigo 1.023, §2° do CPC, o embargado deve ser intimado para se manifestar, caso queira, sobre os embargos opostos, caso eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada (efeitos infringentes).

2.
Não houve a intimação da parte embargada, ora embargante, oportunizando a sua manifestação quanto aos
Embargos de Declaração opostos pelo
Estado do Espírito Santo
, tendo sido acolhidos os referidos aclaratórios com
efeitos infringentes

para suprir a omissão apontada e reformar a sentença.

3. Assim, diante a modificação do acórdão anteriormente proferido sem que a parte embargada fosse intimada para apresentar contrarrazões ao recurso interposto, devem ser acolhidos os Embargos de Declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para fins de anular o acórdão que deu provimento aos Embargos de Declaração apresentados anteriormente.

4. Recurso provido para anular o acórdão.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, dar provimento ao recurso e anular o acórdão, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,08 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 0037567-72.2015.8.08.0024

EMBARGANTE:
EDMILSO VIEIRA DA HORA

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
EDMILSO VIEIRA DA HORA
contra v. acórdão (id. 7932293) que, nos autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível, deu provimento ao recurso para suprir a omissão quanto a análise da incidência da Contribuição Previdenciária sobre a diferença salarial decorrente do desvio de finalidade no recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em suas razões (id. 8392323), o embargante sustenta a existência do vício de contradição, por ter o relatório aduzido que o embargante não apresentou contrarrazões, ao passo que no voto informa que ele se manifestou. Afirma que não lhe foi oportunizado o contraditório, ocasionando cerceamento de defesa. Assim, requer a reforma do acórdão para que seja sanado o vício elencado.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, concluo que merece provimento o presente recurso.

Conforme expressamente disposto no artigo 1.023, §2° do CPC, o embargado deve ser intimado para se manifestar, caso queira, sobre os embargos opostos, caso eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada (
efeitos infringentes
).

Todavia, não houve a intimação da parte embargada, ora embargante, oportunizando a sua manifestação quanto aos
Embargos de Declaração opostos pelo
Estado do Espírito Santo
no id. 6539156, tendo sido acolhidos os referidos aclaratórios com
efeitos infringentes

para suprir a omissão apontada e reformar a sentença (id. 6965117).

Assim, diante a modificação do acórdão anteriormente proferido sem que a parte embargada fosse intimada para apresentar contrarrazões ao recurso interposto, devem ser acolhidos os Embargos de Declaração, com
atribuição de efeitos infringentes
, para fins de
anular o acórdão
que deu provimento aos Embargos de Declaração apresentados anteriormente (id.
6539156)
.

Em igual sentido, colaciono julgados do C. STJ e deste Eg. Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.023, § 2O. DO CÓDIGO FUX. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE EMBARGADA EM CASO DE ACOLHIMENTO DOS ACLARATÓRIOS. FORMALIDADE NÃO CUMPRIDA. NULIDADE DO JULGADO. AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ DESPROVIDO. 1.
A atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração supõe a prévia intimação da contraparte, visto que, sem o contraditório, o respectivo julgamento é nulo.
Tal entendimento jurisprudencial encontra-se atualmente chancelado pelo § 2º. do artigo 1.023 do Código Fux, segundo o qual o Juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada. 2. Agravo Interno do Município desprovido. (STJ; AgInt-REsp 1.644.737; Proc. 2016/0329442-1; RJ; Primeira Turma; Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; Julg. 29/06/2020; DJE 01/07/2020)

[...] 1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. E,
manejado o recurso por uma das partes, nos termos do §2º do art. 1.023 do CPC, deve o juiz intimar o embargado para, querendo, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada. 2. A inobservância dessa regra, segundo consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, importa em violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso provido. Sentença anulada
. (Apelação Cível 0038412-07.2015.8.08.0024, Relator JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 27/10/2022)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração opostos para
anular o acórdão proferido no Id 6965117 e determinar a intimação da parte Embargada para apresentar contrarrazões aos aclaratórios opostos no Id 65329156, na forma do artigo 1.023, §2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 08 a 12.07.2024

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões